Tribunal: TJMT
Processo: 1005921-32.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005921-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[BRUNA DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 025.325.431-08 (AGRAVANTE), ANNY KAROLINE SOARES SANTOS - CPF: 022.588.751-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 67 DA LEP E ART. 15, § 4o, DO DECRETO PRESIDENCIAL. DECISÃO PROFERIDA DURANTE O PRAZO MINISTERIAL. NULIDADE ABSOLUTA. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino, sob o fundamento de que a reeducanda não teria iniciado o cumprimento da pena, encontrando-se em local incerto e não sabido. A defesa suscita nulidade por ausência de prévia manifestação do Ministério Público e, no mérito, requer a concessão do benefício.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se é nula a decisão que indefere o indulto sem a prévia oitiva do Ministério Público, em violação ao art. 67 da LEP e ao art. 15, § 4o, do Decreto n. 12.338/2024; (II) saber se estão presentes os requisitos para a concessão do indulto natalino.

III. Razões de decidir:

3. O art. 197 da Lei de Execução Penal veda a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução, razão pela qual o pedido não comporta acolhimento.

4. A manifestação prévia do Ministério Público é obrigatória em todos os atos da execução penal, constituindo exigência legal e garantia do contraditório e da regularidade do processo executivo.

5. No caso, a decisão agravada foi proferida antes do término do prazo concedido ao Ministério Público para manifestação, caracterizando violação ao devido processo legal.

6. A ausência de oitiva ministerial configura nulidade absoluta, por se tratar de norma de ordem pública, insuscetível de convalidação.

IV. Dispositivo e tese:

7. Preliminar acolhida.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prévia manifestação do Ministério Público em incidente de execução penal configura nulidade absoluta, nos termos do art. 67 da LEP.

2. A decisão proferida durante o prazo concedido ao Ministério Público para manifestação viola o devido processo legal e impõe sua anulação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV. LEP, arts. 67 e 197. Decreto n. 12.338/2024, art. 15, § 4o.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no AREsp: 2574532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/08/2024, DJe 13/08/2024. TJMT, N.U 1019459-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 16/12/2024. TJMT, N.U 1022329-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 09/12/2024. TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1017646-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 20/08/2024.

RELATÓRIO

EXMA. SR.a. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal,
interposto por
BRUNA DE OLIVEIRA MORAES
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de indulto natalino com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, sob o fundamento de que a reeducanda não teria iniciado o cumprimento da pena, encontrando-se em local incerto e não sabido.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão por violação ao rito previsto no art. 15, § 4o, do Decreto n. 12.338/2024, alegando que o indeferimento ocorreu antes da manifestação do Ministério Público, cerceando o devido processo legal.

No mérito, sustenta que a reeducanda preenche todos os requisitos para a concessão do indulto, argumentando que iniciou e prosseguiu regularmente no cumprimento do regime aberto, conforme comprovam os termos de comparecimento assinados na Fundação Nova Chance (FUNAC), e que a premissa de que estaria em local incerto é faticamente incorreta. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, o reconhecimento da nulidade ou, alternativamente, a reforma da decisão para deferir o indulto.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo que a reeducanda foi devidamente admoestada e iniciou o efetivo cumprimento da pena, de modo que a decisão agravada partiu de premissa equivocada (Id. 345857878).

Em juízo de retratação, a magistrada
a quo
manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (Id. 345857877).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Élio Américo
, opinou pela rejeição do pedido de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso (Id. 354000888).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Quanto ao
pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
,
este não comporta acolhimento
, diante da vedação expressa contida no art. 197 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84), que dispõe:
“das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”
.

Passo à análise da preliminar de nulidade suscitada pela defesa, a qual merece acolhimento.

A agravante alega violação ao art. 15, § 4o, do Decreto n. 12.338/2024, sustentando que a decisão foi proferida antes da manifestação ministerial, em flagrante desrespeito ao rito procedimental.

Acresço, por ser relevante, que, após detida análise dos autos, verifica-se que não houve a efetiva concessão de vista ao órgão ministerial para manifestação acerca do pedido de indulto. Conforme se extrai do andamento processual (mov. 44), os autos foram remetidos ao Ministério Público com prazo de 5 (cinco) dias para manifestação, iniciado em
24/11/2025
. Todavia, a magistrada
a quo
proferiu a decisão em
26/11/2025
, ou seja, enquanto ainda fluía o prazo para a intervenção do
Parquet
.

É consabido que a execução penal é um procedimento que ocorre sob o crivo jurisdicional, de modo que os princípios do contraditório e da ampla defesa, essenciais a qualquer processo em um Estado Democrático de Direito, não podem ser afastados. Privar o Ministério Público do exercício desses direitos configura possível violação não apenas ao princípio da legalidade, mas também ao contraditório (N.U 1019459-51.2024.8.11.0000, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, J. 16/12/2024, P. 16/12/2024).

A Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal) dispõe, de forma inequívoca, sobre a imprescindível atuação do Ministério Público em todos os atos do processo de execução penal, conforme estabelecido no artigo 67,
in verbis:

“Art. 67.
O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução
.”

No mesmo sentido, o Decreto Presidencial n. 12.338/2024 reforça essa exigência em seu art. 15, § 4o:
“A decisão do juízo da execução sobre a concessão do indulto será proferida após a oitiva do Ministério Público e da defesa, em prazos sucessivos”
.

É indiscutível que a obrigatoriedade da manifestação prévia do
Parquet
configura desdobramento lógico de sua função constitucional de fiscal da lei, exigindo-se, portanto, que lhe seja oportunizada a intervenção em quaisquer incidentes que interfiram no curso da execução penal. Tal providência não se trata de mera formalidade processual, mas representa garantia essencial à regularidade e à legalidade da execução penal, que em última análise configura a materialização do direito aplicado pelo Estado-Juiz.

Assim, cumpre destacar que,
“a prévia manifestação ministerial, por força de lei, tem-se obrigatória, afigurando-se causa de nulidade absoluta, que independe da comprovação de efetivo prejuízo, pois o cumprimento do título executivo penal e a observância da função fiscalizatória do Ministério Público consubstanciam nítidas normas de interesse público, revestidas de caráter indisponível, cuja violação não admite convalescimento pela via da preclusão”
(N.U 1022329-69.2024.8.11.0000, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, J. 09/12/2024, P. 09/12/2024).

Dessa forma, é imprescindível que o Ministério Público se manifeste previamente à decisão judicial, assegurando a concretização de sua função fiscalizadora. O descumprimento dessa norma implica a nulidade absoluta da decisão, de natureza insanável, exigindo, portanto, a anulação do ato decisório, como ocorre no presente caso.

Sobre a temática, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

“O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte
no sentido de que se mostra "nula a decisão proferida na fase referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, nos termos dos artigos 67 e 112, § 1o, da Lei de Execução Penal"
(HC n. 273 .461/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 6/12/2013). Eventual inversão do julgado exige revisão do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7 desta Corte. Julgados do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2574532 SE 2024/0060869-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

“
Inconteste a obrigatoriedade da prévia manifestação do Ministério Público consubstanciada no corolário de sua função constitucional de fiscal da lei e da execução penal, devendo, nos termos do art. 67 c/c art. 112, § 2o, ambos da Lei de Execuções Penais, ser-lhe oportunizada a manifestação acerca de quaisquer incidentes
.” (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10176468620248110000, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 20/08/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/08/2024)

Portanto, neste caso, considerando a ausência de prévia manifestação Ministerial à decisão do Juízo da Execução Penal — tendo sido proferida, inclusive, na pendência de prazo para tal fim —,
acolho a preliminar arguida
para anular a decisão agravada.

Diante do acolhimento da preliminar de nulidade, resta prejudicada a análise do mérito recursal referente ao preenchimento dos requisitos para o indulto, devendo o juízo de origem proferir nova decisão, após considerar as manifestações das partes já constantes nos autos.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso,
indefiro
o pedido de efeito suspensivo e
ACOLHO A PRELIMINAR
para declarar a nulidade da decisão de movimento 46.1, por violação ao rito previsto no art. 67, da LEP e no art. 15, § 4o, do Decreto n. 12.338/2024, determinando o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão com a observância das manifestações das partes, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026